Tribunal: STF
Processo: Rcl 63766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Maranguape/CE contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 na Ação Trabalhista 0000042-69.2019.5.07.0032, para garantir a observância das teses fixadas na ADPF 16/DF e no RE 760.931-RG (Tema 246).



    O reclamante narra que:



    “A manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e no RE 760.931, ao não reconhecer o benefício de ordem inerente ao instituto da responsabilidade subsidiária. Além disso, não foi demonstrada eventual culpa “in vigilando” ou “in eligendo” do Município, que deveria ter sido provada na reclamação trabalhista, inequivocamente, pela Autora da referida ação.” (doc. 1, pp. 4-5)



    E sustenta, em suma, que:



    “In casu, a decisão recorrida vem atribuindo automaticamente a responsabilidade, e, ainda, desrespeitando o benefício de ordem concedido ao devedor subsidiário. Extrai-se da ADC em testilha que o Município não pode ser condenado pela responsabilidade subsidiária na modalidade responsabilidade objetiva, mas apenas quando provada, pelo Autor que alega (e não presumida) a culpa in vigilando. 



    Ocorre que a justiça trabalhista se limita a reproduzir a inconstitucionalidade, transferindo automaticamente a responsabilidade subsidiária ao ente público, desobedecendo o conteúdo da decisão prolatada em sede da ADC 16/DF, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 610 do STF1 transcrito abaixo:



     (...) Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. (...) de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (doc. 1, p.6)



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0000042-69.2019.5.07.0032, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis.” (doc. 1, p. 12)



     



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, vê-se que o caso é de extinção do feito. 



    Isso porque esta reclamação é a repetição da demanda veiculada na Rcl 50.923/CE, a qual tem por ato reclamado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7, nos autos da Ação Trabalhista 0000042- 69.2019.5.07.0032. Idênticas as partes.



    Na Reclamação 50.923/CE, o Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento à ação em decisão publicada em 14/12/2021, da qual se extrai:



    “[...] a questão relativa à responsabilidade subsidiária do reclamante ficou definida em ação civil pública que, inclusive, já transitou em julgado. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo de ação rescisória, haja vista o “caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada para renovar debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado” (Rcl 11.306-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Seguindo essa mesma linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931- RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte o ‘dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido” (Rcl 48.185-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 40.526-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Ademais, tendo em vista que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, é também inviável a utilização da via reclamatória. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517- AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



     Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.” (Rcl 50.923/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe, 13/12/2021 - grifei).



    O trânsito em julgado da Reclamação 50.923/CE foi certificado em 14/3/2022.



    Nestes autos, a reclamante reiterou seus argumentos anteriores, inclusive com os mesmos fundamentos: violação ao decidido na ADPF nº 16 e no RE 760.931-RG/Tema 246. O processo de origem e a parte beneficiária da decisão trabalhista também são os mesmos da Reclamação 50.923/CE.



    Porém, ainda que a reclamante tenha acrescentado algum argumento novo, a situação de fato é exatamente a mesma, sendo que o trânsito em julgado anterior tem a eficácia de tornar preclusas alegações que também poderiam ter sido levantadas naquela ocasião.



    Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada, previsto no art. 508 do Código de Processo Civil:



    “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”



    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 4º e § 2º; e 485, V e § 3º, do CPC. 



    Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator